Tribunal: CARF
Processo: 10840.720420/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720420/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE CANDIDO DE CARVALHO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Não restou comprovado nos autos a averbação da área declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720420/2010-58
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720420/2010-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-27.680 (fls.330/336):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
NIRF: 0.771.336-3 - Fazenda Bebedouro
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA. NATUREZA DO FATO
PROBATÓRIO.
As diligências e perícias não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em
produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio
documental.
Não e' conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito, dos
motivos do pedido e da formulação dos quesitos.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. FALTA DE AVERBAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Incide ITR sobre a área de reserva legal não averbada à margem da matrícula do imóvel
em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 18/10/2010, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 286.522,16, exercício 2006, sendo R$
131.137,43 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 57.031,66 de Juros de Mora, calculados
até 16/10/2010, e R$ 98.353,07 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do
imóvel rural denominado “Fazenda Bebedouro”, com área de 652,0 ha, NIRF 0.771.336-3,
localizado no Município de Santa Cruz da Esperança - SP.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 03), foi glosada
a área de 497,7 hectares, declarada a titulo de Reserva Legal, por falta de averbação desta área à
margem da matricula do imóvel no correspondente Registro de Imóveis.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
26/10/2010 (fl. 56) e, tempestivamente, em 24/11/2010, apresentou sua impugnação de fls.
57/70, instruída com os documentos nas fls. 71 a 141, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
Em 15/03/2011 o contribuinte protocolou requerimento de juntada de documentos
(fls. 146/154), solicitando ajuntada aos autos da cópia integral do Processo Administrativo
54190.000706.2003-61 (fls. 155/328), que tramitou junto ao INCRA, cujo objeto era a
desapropriação por interesse social do imóvel em questão. Destaca que no relatório agronômico
de fiscalização, composto de roteiro topográfico (anexo I), documentação apresentada pelo
proprietário (anexo II), Anotação de Responsabilidade Técnica (Anexo III), Mapa de uso atual
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720420/2010-58

do solo (Anexo VI) e Planta Topográfica (Anexo VII), se extrai, em síntese, que a área do
imóvel de 515,9 ha é composta por mata nativa.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-27.680, em 12/03/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
11/05/2012 (fl. 339) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/06/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 342/357, instruído com os documentos nas
fls. 358 a 368 onde, em síntese, se insurge contra a necessidade de averbação da área de Reserva
Legal na matrícula do imóvel e reafirma a existência desta área e sua localização de acordo com
os documentos anexados aos autos. Ressalta que na decisão proferida pela DRJ no Processo no
10840.720421/2010-01 foi confirmada a isenção da área de 497,7 ha declarada como floresta
nativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Bebedouro” tendo em
vista que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área de
reserva legal.
De acordo com o Complemento da Descrição dos Fatos, o sujeito passivo
apresentou cópia da matrícula do imóvel, porém nesta não consta a averbação da área de reserva
legal. Não foi apresentado documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos
termos do § 4o do art. 16 do Código Florestal.
A decisão de piso destaca a necessidade da averbação da área de reserva legal
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, senão vejamos:
Para fins de isenção de ITR não basta a prova da existência da área de reserva legal. O
reconhecimento da isenção da Área de Reserva Legal- RL como área não tributável pelo
ITR está condicionado, dentre outros requisitos, à comprovação de sua averbação junto
ao Cartório de Registro de Imóveis na data da ocorrência do fato gerador do tributo,
cuja obrigação está prevista no § 8° do art. 16 do Código Florestal, com redação do art.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720420/2010-58

1° da Medida Provisória 2.166/2001 c/c § 1°, art. 12 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002. Ao reportar-se à Lei 4.771/1.965, a Lei 9.393/96, em seu art. 10,
caput e § 1°, II, “a”, condicionou a não tributação da área de reserva legal ao
cumprimento da aludida exigência.
Em razões recursais o contribuinte discorre acerca da desnecessidade de
averbação da reserva legal na matrícula do imóvel e reforça a existência da área e a sua
localização de acordo com os documentos juntados aos autos.
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de considerar
indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis como
condição para a sua concessão.
Há de se ressaltar que a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do
cálculo do ITR, na redação vigente à época dos fatos, fazia referência às disposições da Lei no
4.771/65 do antigo Código Florestal.
Nesse contexto, verifica-se que o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a
área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, conforme se destaca:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Dessa forma, para fazer jus à isenção pleiteada, no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a prévia averbação da referida área na matrícula do imóvel, tendo em vista ser o
ato de averbação dotado de eficácia constitutiva.
Embora o contribuinte tenha apresentado documentos que indicam a existência da
área de reserva legal, in casu, há necessidade de averbação da área na matrícula do imóvel,
conforme exigência legal que não pode ser desconsiderada, pois constitutiva ao direito de
isenção, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720420/2010-58

(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ressalta ainda o contribuinte em seu Recurso Voluntário acerca da decisão
proferida pela DRJ no processo no 10840.720.421/2010-01 que isentou o contribuinte da área
declarada de 497,7 hectares a título de florestas nativas.
Ocorre que no ano do fato gerador do tributo em discussão, a área de “floresta
nativa” somente poderia ser excluída da base do cálculo do tributo se fosse efetivamente
caracterizada como área de preservação permanente, nos exatos termos do artigo 2° do Código
Florestal então vigente, ou como área de reserva legal, à luz do artigo 16 do mesmo Código, o
que não se verificou na hipótese dos autos.
Dessa forma, reputo como correta a glosa da área declarada de 497,6 ha conforme
efetuado pela fiscalização.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital